Tribunal: TJMT
Processo: 0039412-80.2010.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039412-80.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.873.984/0001-15 (EMBARGANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.873.984/0001-15 (EMBARGADO), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANOS (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), SEBASTIAO JESUINO DE OLIVEIRA - CPF: 021.742.601-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (EMBARGADO), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SERVIÇO COM MUNICÍPIO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES EM ABERTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA –SENTENÇA REFORMADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO(S):

SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0039412-80.2010.8.11.0041, que proveu parcialmente o recurso da parte autora, anulando a sentença de primeiro grau para reconhecer a não configuração da prescrição do seu fundo de direito.

Alega o embargante a existência de omissão e contradição, pois o acórdão omitiu-se em analisar os argumentos quanto à não interrupção da prescrição.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão e prover o recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0039412-80.2010.8.11.0041, que proveu parcialmente o recurso da parte autora, anulando a sentença de primeiro grau para reconhecer a não configuração da prescrição do seu fundo de direito.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão quanto ao argumento de apresentado de não interrupção
do prazo prescricional
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, tendo em vista que o apelante ingressou com a presente demanda em 12/12/2010, não há se falar em advento da prescrição quinquenal e, por conseguinte, a anulação da sentença atacada é medida que se impõe,
como se vê:

“(...) De forma que, na hipótese dos autos, tem-se que o Apelante pretende ao recebimento de valores referentes à prestação de serviços realizados no período de 08/03/2005 a 02/12/2005, o prazo prescricional quinquenal se esgotaria em 02/12/2010.

Porém, levando-se em conta a suspensão do prazo havida com o protocolo administrativo, em 19/06/2006 – quando haviam transcorridos 06 meses e 17 dias, e posterior retomada somente com a resposta do pedido em 14/05/2007, o prazo prescricional volta a correr pela integralidade do quinquênio, esgotando-se somente em 01/12/2011.

No caso, tendo em vista que o apelante ingressou com a presente demanda em 12/12/2010, não há se falar, portanto, em advento da prescrição quinquenal e, por conseguinte, a anulação da sentença atacada é medida que se impõe.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício. Como segue:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIÁRIAS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INOCORRÊNCIA - CASO DE SUSPENSÃO - ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO 21.910/1932 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, nos termos do art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932 e conforme jurisprudência do STJ.

2. Tratando-se de causa de suspensão do prazo prescricional, não há como se aplicar o art. 3º da Lei n.º 4.597/1942 ou a Súmula n.º 383 do STF, uma vez que tais institutos referem-se às causas interruptivas do prazo prescricional.

3. Sentença mantida. Recurso improvido.

(N.U 1015677-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II, DO CPC – SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – VALORES RETROATIVOS NÃO PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO AO PAGAMENTO - INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ART. 86 DO CPC - REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até a resposta definitiva da Administração Pública quanto ao pedido, voltando a correr o prazo a partir do momento em que parou. Se após o reconhecimento do direito, não houve o pagamento, não há que se falar em reinício do prazo prescricional. 2. Não há que se falar que a ausência de negativa de pagamento dá azo à ausência de interesse de agir da ação de cobrança, uma vez que, nos termos do art. 5º, XXXV, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, razão pela qual seria, no caso, prescindível até o prévio pedido administrativo. 3. Se a sentença possui condenação que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. II do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. 4. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC, a redistribuição de forma proporcional é medida que se impõe, considerando as vitórias e derrotas de cada uma delas. 5. Remessa não conhecida e recurso parcialmente provido.

(N.U 0036185-14.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 21/12/2020).”punitiva deve considerar o prazo da pena aplicada em concreto. (...)”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir que o lapso temporal referente à prescrição não decorreu integralmente, tendo em conta os marcos temporais apontados no acórdão. Logo, afastado o advento da prescrição do fundo de direito da parte autora.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023